Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710218-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DE FARIA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: WILNEY BENTO DE MORAIS, NELSON BENTO DE MORAIS D E S P A C H O Em consulta ao feito principal, verifico ter sido prolatada Decisão em Embargos de Declaração revendo o posicionamento anteriormente adotado, o qual embasou a interposição do presente recurso. Assim, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator